Tribunal: TJES
Processo: 5042745-96.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Sanitárias
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042745-96.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODAIR DALMASIO PANCIERI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AUTARQUIA ESTADUAL COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o argumento de que o ato impugnado decorre de autarquia estadual (IDAF) dotada de autonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em estabelecer se a fundamentação adotada enfrentou os pontos necessários para a resolução da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O vício da omissão caracteriza-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto que deveria ter sido decidido, não se confundindo com a rejeição das teses defendidas pela parte.

O acórdão embargado enfrentou a matéria controvertida ao assentar que o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) possui natureza jurídica de autarquia, detendo personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira próprias.

A inexistência de subordinação direta ou hierarquia entre a Administração Direta e a Indireta impede o ajuizamento de ação em face do Estado para desconstituir ato praticado por autarquia autônoma.

O dever de fundamentação exige que o magistrado enfrente as questões pertinentes à resolução da demanda, sem obrigatoriedade de rebater individualmente cada argumento expendido pelas partes.

A insurgência do embargante revela nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão e modificar o entendimento do órgão colegiado, finalidade estranha à via integrativa.

A mera interposição dos aclaratórios supre o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que o recurso sofra rejeição na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão sobre ponto central da lide impede o acolhimento de embargos de declaração.

O julgador não possui obrigação de se manifestar sobre todos os argumentos da parte, desde que fundamente os motivos suficientes para o convencimento.

O reconhecimento de ilegitimidade passiva de ente político em razão de autonomia de autarquia não configura omissão passível de efeitos infringentes.

Os pontos suscitados consideram-se prequestionados com a simples oposição do recurso, conforme a regra do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 938, § 1º, 939, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5042745-96.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: ODAIR DALMASIO PANCIERI

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ODAIR DALMASIO PANCIERI
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 16660849) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível , que, à unanimidade de votos, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões, o recorrente alega que o julgado foi omisso ao não observar o princípio da primazia do julgamento de mérito. Defende que a identidade de representação judicial entre o Estado e o IDAF permitiria a regularização do polo passivo, conforme previsto nos artigos 938, § 1º, e 939 do Código de Processo Civil. Sustenta a existência de contradição ao considerar o vício como insanável, apesar de a própria Procuradoria-Geral do Estado ter apresentado defesa de mérito em favor da autarquia responsável pela autuação.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
tendo
expressamente
abordado o fato de que o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) possui natureza jurídica de autarquia estadual, tratando-se de ente público pertencente à Administração Indireta e dotado de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira.

Restou claro, ainda, que o auto de infração e a CDA objeto da demanda foram lavrados pelo IDAF, de modo que não é admissível o ajuizamento da ação em face do Estado do Espírito Santo, tendo em vista a inexistência de subordinação direta ou hierarquia entre os entes da Administração Indireta e a Administração Direta.

Logo, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão objurgado, visto que os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a extinção da demanda.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Feitas estas considerações,
REJEITO os aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.